Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc. Em face do teor da petição lançada no (ID 29950157), e tendo em conta, ainda, o tempo já transcorrido desde a data em que fora protocolizada, esclareça o SINDIRETA, no prazo de 5 (cinco) dias, se obteve o contrato individualizado de Kátia Regina de Abreu Gomes. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.